Tribunal: TCU
Processo: 009.314/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5461/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Atlântico Engenharia Ltda., nos termos do art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico (PE) no 8/2019 conduzido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a contratação dos itens de serviços em manutenção preventiva, preditiva e corretiva, com o suporte técnico e o fornecimento de peças, para a sala-cofre do FNDE e todos os seus subsistemas; Considerando que a presente representação já teria sido conhecida por meio do Acórdão 8204/2019-TCU-Segunda Câmara , tendo, no mérito, sido anotada como parcialmente procedente, para, assim, o TCU promover, entre outras medidas, o envio de determinação ao FNDE para se abster de prorrogar o eventual contrato resultante do referido PE no 8/2019, sem prejuízo do oportuno lançamento de nova licitação sem a indevida exigência aí, contudo, da exclusiva certificação pela NBR 15.247; Considerando que, de outra sorte, o FNDE teria revogado o aludido PE n.o 8/2019 e promovido o lançamento do PE n.o 15/2019 sem a referida exigência de certificação pela NBR 15.247, tendo destacado que o novo certame teria reduzido o valor a ser contratado de R$ 955.899,96 , no âmbito do pregão revogado, para R$ 583.499,96 , no bojo do novo certame; Considerando, todavia, que, diante do deferimento da tutela de urgência pelo juízo da 9a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal no bojo da ação ajuizada pela Aceco TI S/A contra a União (Processo n.o 1013291-69.2020.4.01.3400) com vistas à suspensão dos efeitos do referido Acórdão 8.204/2019, o Ministro-Relator no TCU passou a determinar, por meio do Despacho à Peça 83, o sobrestamento deste feito até a prolação da decisão final no bojo do aludido processo judicial, sem prejuízo de determinar que, diante do subsequente transcurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias sem esse superveniente deslinde sobre a aludida decisão judicial, a unidade técnica passasse a retomar o andamento do feito no TCU, submetendo o processo ao Gabinete do Ministro-Relator; Considerando, então, que, diante do transcurso do aludido prazo de 180 dias sem a prolação, todavia, da sentença no âmbito do referido processo judicial, a unidade técnica assinalou que não subsistiriam os alegados indícios de violação ao exercício do contraditório e da ampla defesa pela Aceco TI S/A, pois ela não teria sequer assinado o contrato decorrente do referido PE n.o 8/2019, tendo a unidade técnica proposto o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169, II, do RITCU, sem prejuízo de destacar que o referido arquivamento não impediria a posterior apreciação do feito em face da superveniente decisão judicial; Considerando, todavia, que sobreveio a superveniente sentença prolatada pelo juízo da 9a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, em 21/7/2021, no sentido de declarar a anulação do referido Acórdão 8204/2019-TCU-Segunda Câmara , restando consignado, ainda, que o presente TC Processo 009.314/2019-9 deveria ser retomado para garantir o exercício do contraditório pela Aceco TI S/A, estando o referido processo, atualmente, concluso em juízo para o julgamento dos embargos de declaração opostos pela União por meio da Advocacia-Geral da União (AGU); Considerando que, no Despacho à Peça 93 em 8/11/2021, o Ministro-Relator no TCU determinou o envio do presente processo à Selog para que, além do suscitado acompanhamento da aludida decisão judicial, promovesse o sobrestamento deste feito até o trânsito em julgado do Processo n.o 1013291-69.2020.4.01.3400 junto à 9a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos termos do art. 157 do RITCU, sem prejuízo de determinar que, diante do subsequente transcurso do prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias sem o superveniente trânsito em julgado da decisão judicial, a unidade técnica passe a retomar o andamento deste feito, submetendo o processo ao Gabinete do Ministro-Relator; Considerando que, no derradeiro parecer à Peça 97, após o transcurso desse prazo máximo de 180 dias, sem a resolução de mérito pela sentença judicial transitada em julgado, a unidade técnica assinalou que, em 2/5/2022, a Juíza Federal em auxílio à 9a Vara-SJDF determinou a conversão do julgamento dos embargos de declaração opostos pela União em diligência, em face aí do " equívoco na abertura de prazo para contrarrazoar os embargos de declaração opostos pela União " (Peça 96), e, assim, subsistiria a possibilidade de eventual recurso para as instâncias judiciais superiores, devendo o TCU, por isso, passar a aguardar o referido trânsito em julgado da decisão judicial com o intuito de, se for o caso, anular o respectivo acórdão do TCU ou reabrir o processo no TCU com vistas a atribuir o adicional contraditório em prol da Aceco TI S/A, sem prejuízo, contudo, de o TCU informar ao Poder Judiciário que o Pregão Eletrônico 8/2019 teria sido revogado pela própria iniciativa da administração do FNDE e, desse modo, o aludido processo no TCU sequer teria objeto a ser reaberto; Considerando que, após a atual análise do feito, a unidade técnica propôs o envio do presente processo ao Ministro-Relator no TCU para o conhecimento do andamento da Ação Judicial 1013291-69.2020.4.01.3400 junto à 9a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, com o posterior retorno do processo à Selog para o prosseguimento do acompanhamento sobre a correspondente decisão judicial, promovendo o sobrestamento do presente processo no TCU até o trânsito em julgado da aludida decisão judicial; Considerando, por esse prisma, que o TCU pode realizar a oitiva da administração do FNDE e da AGU para que apresentem as suas manifestações sobre as medidas já adotadas e a serem adotadas no âmbito da referida Ação Judicial Processo 1013291-69.2020.4.01.3400, ressaltando a eventual possibilidade de peticionar o encerramento do respectivo processo judicial, já que o Pregão Eletrônico 8/2019 teria sido revogado pela própria iniciativa da administração do FNDE e, desse modo, o correspondente processo no TCU não mais contaria com o eventual objeto a ser reaberto, além de destacar que, reforçando a necessidade de respeitar o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, o FNDE teria adequadamente revogado o aludido PE n.o 8/2019 e promovido o lançamento do PE n.o 15/2019 sem a referida exigência de certificação pela NBR 15.247, tendo destacado que esse novo certame teria resultado na significativa redução do valor a ser contratado: de R$ 955.899,96 (no âmbito do pregão revogado) para R$ 583.499,96 (no bojo do novo certame); Considerando, enfim, que, nos termos do art. 141, § 14, I, do RITCU, a presente deliberação do TCU pode passar a promover a anunciada oitiva da administração do FNDE e da AGU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "c", 235, 237, e 250, V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em anotar o conhecimento do andamento da Ação Judicial 1013291-69.2020.4.01.3400 junto à 9a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, sem prejuízo de, nos termos do art. 141, § 14, I, do RITCU, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 009.314/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Atlântico Engenharia Ltda. (CNPJ 14.355.750/0001-90). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Geovanna Beatriz Castro Silva Ribeiro (OAB-DF 31.932), entre outros, representando a Atlântico Engenharia Ltda; 1.6.2. Mariana Mello Ottoni (OAB-DF 33.989), entre outros, representando a Aceco TI S/A; 1.7. Providências: 1.7.1. promover o sobrestamento deste feito até o trânsito em julgado do Processo n.o 1013291-69.2020.4.01.3400 junto à 9a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos termos do art. 157 do RITCU, sem prejuízo de determinar que, diante do subsequente transcurso do prazo máximo de 180 dias sem esse superveniente trânsito em julgado, a unidade técnica passe a retomar o andamento deste feito, submetendo o processo ao Gabinete do Ministro-Relator; 1.7.2. promover a oitiva da administração do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e, com a interveniência Consultoria Jurídica no TCU, a oitiva do órgão competente na AGU, solicitando que, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da notificação da presente deliberação, apresentem as suas manifestações sobre as medidas já adotadas e a serem adotadas no âmbito da referida Ação Judicial Processo 1013291-69.2020.4.01.3400, ressaltando a eventual possibilidade de peticionar o encerramento do respectivo processo judicial, já que o Pregão Eletrônico 8/2019 teria sido revogado pela própria iniciativa da administração do FNDE e, desse modo, o correspondente processo no TCU não mais contaria com o eventual objeto a ser reaberto, além de destacar que, reforçando a necessidade de respeitar o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, o FNDE teria adequadamente revogado o aludido PE n.o 8/2019 e promovido o lançamento do PE n.o 15/2019, sem a referida exigência, todavia, de certificação pela NBR 15.247, e esse novo certame teria resultado na significativa redução do valor a ser contratado: de R$ 955.899,96 (no âmbito do pregão revogado) para R$ 583.499,96 (no bojo do novo certame); 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos seguintes destinatários: 1.7.3.1. à administração do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao órgão competente da AGU, para ciência e adoção das medidas suscitadas pelo item 1.7.2 deste Acórdão dentro do prazo assinalado; e 1.7.3.2. à Consultoria Jurídica no TCU para o subsequente envio da cópia do presente Acórdão ao respeitável juízo competente na Ação Judicial 1013291-69.2020.4.01.3400 junto à 9a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, para ciência, ressaltando que o Pregão Eletrônico 8/2019 teria sido revogado pela própria iniciativa da administração do FNDE e, desse modo, o correspondente processo no TCU não mais contaria com o eventual objeto a ser reaberto, além de destacar que, reforçando a necessidade de respeitar o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, o FNDE teria adequadamente revogado o aludido PE n.o 8/2019 e promovido o lançamento do PE n.o 15/2019, sem a referida exigência, todavia, de certificação pela NBR 15.247, e esse novo certame teria resultado na significativa redução do valor a ser contratado: de R$ 955.899,96 (no âmbito do pregão revogado) para R$ 583.499,96 (no bojo do novo certame).